Tribunal: STF
Processo: ARE 916560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. ISONOMIA.



    1. Não cabe ao Poder Judiciário equiparar ou suprimir alíquotas diferenciadas entre contribuintes, ao fundamento de concretização do princípio da isonomia. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.